Tribunal: STF
Processo: HC 231549
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico e Corrupção de menores. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 847.442, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.



    3. A parte impetrante aponta a “inexistência dos pressupostos autorizadores da cautelar”. Além disso, destaca que a paciente “possui um filha menor impúbere”, de modo que seria possível a concessão da prisão domiciliar. Requer a concessão da ordem para que a custódia seja “substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 318, V, 319, I, II, III, IV, e IX c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    9. A hipótese é de prisão preventiva decretada pelo tráfico de “18 porções de cocaína, pesando 437,88g; 2 tijolos de maconha pesando 1,48kg; 1 porção de maconha pesando 292g; 3 sacos contendo diversas porções de maconha, pesando 162g; 7 porções de crack, pesando 280g”. Esse quadro atrai, em linha de princípio, a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux. 



    10. Considerando que a acusada reside no mesmo local em que verificado o tráfico de drogas, o Juízo de origem consignou a suspeita de corrupção de menores. A “filha da flagrada reside com sua avó (avó da criança), e segue sob seus cuidados”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator